Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012209-69.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (as): H. CAMPOS JÚNIOR & CIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 99809961):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – FASE SANEADORA – PEDIDO DE INVESÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOCUMENTOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM MAIOR POSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRODUZIR PROVAS – NECESSIDADE DE AVALIAR OS DÉBITOS E AMORTIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
É inegável que a agravada, instituição financeira, possui maiores condições de apresentar as provas documentais necessárias para o deslinde do feito, com que o devedor, ora agravante, pretende comprovar o quantum efetivamente devido do débito e os valores efetivamente amortizados, seja por meio de descontos direitos em conta corrente, seja por meio de outras operações firmadas entre as partes”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado RAI n. 0003772-81.2017.8.11.0037, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 25/08/2021).
Alega-se divergência jurisprudencial quanto à violação ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de: “(...) incabível a pretensão de análise de contratos que não guardam relação com a ação principal, motivo pelo qual é inaplicável o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, na forma proposta pelo Recorrido e provida no Acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo (id. 103450964).
Contrarrazões (id. 106164469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos trechos dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1750520/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 15/10/2021). (g.n)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça